Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709590-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO IVO SERRA MARQUES PACIENTE: SAMARA ARAÚJO SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 13h30m do dia 4 de abril de 2021. Cuida-se de habeas corpus impetrado por PEDRO IVO SERRA MARQUES, advogado inscrito na OAB/DF 46.332-A, em favor de SAMARA ARAÚJO SOUZA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Custódia. Em suas razões (ID 24549119), o ora Impetrante relatou que, na data de ontem, 3 de abril de 2021, a Impetrante teria ido a uma distribuidora de bebidas comprar cerveja. E que, logo após, encontrou a pessoa de LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA, o qual portava arma de fogo, que teria sido por este disparada, para o alto, em via pública. Logo após, tendo sido avistada uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, este teria colocado a arma entre os seios da Paciente, alegadamente contra a vontade desta. Sucessivamente, foi dada voz de prisão a ambos, sendo encaminhados à respectiva Delegacia de Polícia. Por sua vez, o Delegado de Polícia arbitrou fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual não pôde ser paga, visto que a Paciente não disporia de tal montante. Ato contínuo, encaminhado o Auto de Prisão em Flagrante – APF para realização da análise qualificada, o Juízo da Custódia houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva — vide Decisão ID 87828911, dos autos 0708728-76.2021.8.07.0003, juntada por cópia às fls. 90/92, do ID 24549122. Ultimado o relato do ocorrido, o Impetrante defendeu que a Paciente é primária e possui bons antecedentes, além de estar empregada e ter 2 (dois) filhos menores, que dela dependeriam (sendo que um deles teria doença de pele, necessitando de cuidados especiais), bem como que ela tem residência fixa. Por tais fundamentos, pugnou pela concessão da liminar, sem fiança, com a expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações, e diante das peculiaridades do caso sub examine, entendo que se mostra imperativo a concessão da medida liminar ora vindicada. Senão vejamos. Antes de prosseguir, ressalto que o contexto fático não parece ter se dado qual narrado na inicial da impetração. Com efeito, é muito pouco factível a versão de que a arma de fogo tenha sido colocada entre os seios da Paciente por LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA, sem a autorização daquela. Lado outro, a descrição feita pelos policiais militares (fls. 6/7, do ID 24549122), que é bem mais razoável, indica que os fatos teriam se dado com a seguinte dinâmica, a saber: Segundo foi relatado, a guarnição policial foi acionada durante patrulha de rotina, para apurar disparos feitos em via pública, perto de uma distribuidora de bebidas na EQNN 4/6, em Ceilândia/DF. Chegando no local, foram encontrados 3 (três) indivíduos: LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA, a Paciente e uma terceira pessoa, de nome TIFFANY MICHELLE TELES DE OLIVEIRA. Uma vez que estes avistaram os policiais militares, LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA teria passado a arma para a Paciente, a qual a colocou entre os seios, usando seu vestido como apoio. Daí então, a Paciente teria corrido, sendo alcançada por um dos policiais durante a tentativa de fuga. Destarte, mesmo considerando hipoteticamente verídico esse último relato, dos policiais militares que atenderam à ocorrência, entendo que não se mostra possível a decretação da prisão preventiva da Paciente. Explico. Primeiramente, qual consta da Decisão impetrada, as condutas imputadas a LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA se amoldariam ao tipo penal definido nos artigos 14 e 15, da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, quais sejam posse (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15). Ou seja, hipoteticamente as penas máximas somadas chegariam a 8 (oito) anos de prisão. Contudo, à Paciente somente foi imputada a provável prática do crime de posse de arma de fogo (art. 14), cuja pena máxima não excede 4 (quatro) anos de prisão. E, além disso, não há nenhum indicativo de que ela estivesse anteriormente na posse do artefato, o que parece ter ocorrido de maneira momentânea, no ímpeto de ajudar LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA, provável possuidor do armamento. Com efeito, segundo dispõe o art. 313, I do Código de Processo Penal – CPP, será admitida a prisão preventiva "nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos". Tal requisito, entretanto, não se afigura presente no caso em voga. Pois, como visto alhures, o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826, de 2003 tem pena máxima de 4 (quatro) anos. Desse modo, incabível a prisão preventiva, visto que não cumprido o requisito legal mínimo. A esse respeito, trago à colação os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, tomados em situações deveras similares à ora examinada, in verbis: HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM UMA PISTOLA E UM COLETE BALÍSTICO DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONFIRMADA A LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. 1 Paciente denunciado depois de ter sido preso em flagrante por trafegar no banco de trás de um veículo clonado tendo consigo uma pistola calibre .40 e um colete balístico da Polícia Militar de São Paulo. 2 O artigo 313 do Código de Processo Penal restringe a prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, aos réus reincidentes em crimes dolosos ou quando há dúvida na sua identificação, ou, ainda, quando seja indispensável para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em crimes com violência doméstica. Ausentes esses requisitos, impõe-se o relaxamento da custódia cautelar. 3 Liminar confirmada. Ordem concedida. (Acórdão 1231354, 07014558920208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ausentes os requisitos permissivos da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a liberdade provisória do paciente se impõe, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. 2. Conquanto demonstrada a materialidade e presentes os indícios de autoria do crime imputado ao paciente, não restou comprovada a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, porquanto o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo, pois, evidência de periculosidade social capaz de justificar a medida extrema da prisão preventiva. 3. No caso, a pena máxima cominada ao delito não é superior a 4 (quatro) anos, o paciente não é reincidente e não se trata de delito cometido em situação de violência doméstica, não estando presentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1082955, 07025269720188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no PJe: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva exigidos pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o crime imputado não possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o réu não é reincidente, o caso não envolve violência doméstica e não há dúvidas acerca da identidade civil do paciente, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1022585, 20170020117286HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 292/303) (Grifos nossos) Mesmo assim não fosse, tampouco se mostra presente no caso sub examine a provável prática de delito com emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa — até em virtude de o crime imputado à Paciente ser de mera conduta e de perigo abstrato. Assim sendo, sobeja aplicável, inclusive, o contido no art. 4o, I, a da Recomendação 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, in verbis: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: [...] c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (Grifo nosso) Por derradeiro, e muito embora, como já repetido diversas vezes, seja cabível a liberdade provisória, tenho que se mostra imperioso fixar algumas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), especialmente considerando como se deram os fatos. Dito isso, imponho à Paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de acesso a bares, distribuidoras de bebidas alcóolicas, boates ou similares; b) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 (quinze) dias, sem permissão judicial; c) proibição de mudar de residência, sem prévia comunicação ao Juízo; e d) recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana. Acrescento que as cautelares diversas da prisão aqui fixadas deverão ser valoradas pelo Juízo de origem, podendo ser modificadas ou suprimidas quaisquer delas, a critério da autoridade judicial competente, diante de novos fatos ou de novas circunstâncias que as justifiquem. Ante o exposto, defiro a liminar, determinando que se coloque a Paciente SAMARA ARAÚJO SOUZA em liberdade. Confiro à presente Decisão força de Alvará de Soltura e de Termo de Compromisso, quanto às cautelares diversas da prisão, devendo ser certificado que delas a Paciente tomou ciência. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Após, ao e. Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2021, às 17h50m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista